Tribunal: TJPA
Processo: 0800633-11.2023.8.14.0000
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10990 - Má-gestão praticada por Prefeitos e Vereadores
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) - 0800633-11.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: DARCI JOSE LERMEN

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL – AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA – ART. 1°, XIV, DO DECRETO-LEI N.° 201/67

– PREFEITO MUNICIPAL –

DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – JUSTA CAUSA – EXISTÊNCIA DE CRIME EM TESE – PRESENÇA DE PROVAS DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DENÚNCIA RECEBIDA.

I. Caso em exame

1. Denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em desfavor do Prefeito do município de Parauapebas, acusado da prática do crime previsto no art. 1°, XIV, do Decreto-Lei n.° 201/67.

2. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: i) se saber se a denúncia apresentada pelo
dominus litis
, preenche os requisitos legais dispostos no art. 41, do Código de Processo Penal; ii) se saber se a exordial acusatória descreve corretamente o fato tido como criminoso, conforme determina o art. 395, inciso I, do CPP.

3. Razões de decidir

3. A peça acusatória, preenche integralmente os requisitos legais dispostos no art. 41, do Código de Processo Penal, bem como, descreve de forma satisfatória e pormenorizada o fato tido como criminoso, disposto no art. 1°, XIV, do Decreto-Lei n.° 201/67, permitindo ao acusado o pleno exercício do direito de defesa, existindo nos autos provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, que apontam para a prática de crime em tese, que trata do descumprimento de ordem judicial.

4. Na espécie, as alegações apresentadas no decorrer da resposta preliminar, tratam do próprio mérito da ação penal e devem ser dirimidas no curso da instrução probatória, respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Por certo, vigora nesta fase o princípio do
in dubio pro societate,
pois, há indícios da prática de crime por parte do denunciado, provenientes da contratação irregular de servidores, desrespeitando ordem proferida por autoridade judicial, responsável pelos feitos da Fazenda Pública e Execução Fiscal do município de Parauapebas.

5. Dispositivo e tese

5. Denúncia recebida sem o afastamento do alcaide.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n.° 201/67; art. 1°, XIV; CPP, arts. 41 e 395, I.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AP 0003382-10.2018.8.14.0000, Rel. Juíza Convocada Rosi Maria Gomes de Farias, j. 09/12/2019; TJPA, AP 0811689-46.2020.8.14.0000, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis; j. 03/05/2021; TJPA, AP
0001223-94.2018.8.14.0000,
Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, j. 17/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal,

na Sessão de Julgamento, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em receber a denúncia, sem o afastamento do alcaide, nos exatos termos do voto.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Ação Penal proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, em face de
DARCI JOSE LERMEN
, Prefeito do Município de Parauapebas, acusado da prática do crime previsto art. 1°, XIV, do Decreto-Lei n.° 201/67.

Narra à denúncia (ID 12543398), que o gestor municipal teria praticado o delito previsto no art. 1°, XIV
[1]
, disposto no Decreto-Lei n.° 201/67, que, trata do
descumprimento de ordem judicial
, fato este que estaria ocorrendo desde
01/06/2022
, exarada nos autos do processo n.° 0807614-67.2022.8.14.0040, por parte do MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Púbica e Execuções Fiscais da Comarca de Parauapebas em
27/05/2022
(ID 12419979), decisão esta que
determinou a suspensão das contratações temporárias no município de Parauapebas
, não tendo o alcaide, de acordo com o
dominus litis
, apresentado a autoridade competente, por escrito, os motivos da recusa ou da impossibilidade de cumprimento da ordem imposta pelo juízo
a quo
.

Alega o
parquet
, que houve um aumento significativo na quantidade de servidores contratados (temporários), entre os meses de maio e julho do ano de 2022, registrando o Ministério Público, que a Prefeitura Municipal de Parauapebas possuía 6.394 (seis mil trezentos e noventa e quatro), funcionários contratados, contratando no referido período e, portanto, desobedecendo ordem judicial, contratando mais 53 (cinquenta e três) funcionários, totalizando o quantitativo de 6.447 (seis mil quatrocentos e quarenta e sete) servidores.

Consignou o órgão ministerial, que o administrador do município, devidamente intimado em 01/06/2022 da decisão judicial mencionada alhures (ID 12419980), agiu de forma livre e consciente, descumprindo a ordem do magistrado singular que o impedia de contratar novos servidores municipais, afirmando o Ministério Público, que existem nos autos provas suficientes de autoria e materialidade do delito em comento.

Por tais motivos, requer o titular da ação penal, o
recebimento
da denúncia nos termos do art. 6°, da Lei n.° 8.038/90, e, ao final, que o denunciado seja condenado em razão da prática do crime previsto no art. 1°, XIV, do Decreto-Lei n.° 201/67.

Registre-se, por oportuno, que o Ministério Público, se manifestou contrário a formulação ao acordo de não persecução penal, nos termos dispostos no art. 28-A, do CPP, alegando, neste ponto, que a medida não se mostra necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que o descumprimento da ordem judicial, resultou em profundo impacto social no município de Parauapebas com a anulação de vários contratos temporários, além do que, o denunciado foi afastado de suas funções administrativas por parte do juízo
a quo
, diante da gravidade da omissão, além do descredito do próprio Poder Judiciário.

Junto com a inicial acusatória vieram as peças informativas acostadas por meio do ID 12419978 ao ID 12533234.

Notificado nos termos do art. 4°, da Lei n.° 8.038/90 (ID 17868486), o denunciado por meio de sua defesa, ofereceu resposta à acusação.

Inicialmente, requer a defesa o arquivamento da presente ação penal, alegando que os dados quantitativos utilizados pelo Ministério Público para consubstanciar a denúncia apresentada pelo crime descrito no inciso XIV, art. 1°, do Decreto-Lei n.° 201/67, seriam equivocados, pois, colhidos pelo órgão ministerial através do portal da transparência pertencente a Prefeitura Municipal de Parauapebas, que à época dos fatos estaria desatualizado, logo, inservíveis para lastrear a acusação formulada pelo
parquet
.

Em seguida, postulam os advogados constituídos pelo ora denunciado, que deve ser reconhecida no caso concreto a ilegitimidade passiva do alcaide, conforme determina o art. 337, inciso XI, do Código de Processo Civil, alegando, para tanto, que o Prefeito do Município de Parauapebas não cometeu qualquer tipo de ilicitude como afirmado pelo
dominus litis
, considerando que o gestor municipal delegou ao secretário municipal de saúde a incumbência para a contratação de servidores, logo, seria ele o responsável direto pelos supostos atos de improbidade administrativa.

Arguiu a defesa, que não resta comprovada a conduta dolosa afirmada pelo órgão ministerial, que trata do não cumprimento de ordem judicial que proibiu o alcaide de contratar novos servidores municipais, pois, como dito anteriormente, tal responsabilidade é da Secretaria Municipal de Saúde.

Por fim, registra a defesa que os documentos juntados aos autos do Agravo de Instrumento n.° 0819193-35.2022.8.14.0000, anexo à presente resposta a acusação, demonstra os equívocos existentes nas análises realizadas pelo Ministério Público do Estado do Pará, bem como pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas, em relação aos dados inseridos no Portal da Transparência pertencente ao município de Parauapebas, que, por oportuno, deram ensejo à notícia de fato que originou a presente ação penal.

Com a resposta preliminar foram apresentados novos documentos pelo denunciado (ID 18356098 a ID 18356105), os autos foram encaminhados ao
parquet
nos termos do art. 5.º, da Lei n.° 8.038/90, momento em que o órgão ministerial, por meio da manifestação de ID 21280604, rebateu um a um os argumentos apresentados pela defesa, requerendo, ao final, o recebimento da exordial acusatória.

É o relatório
.

[1]
Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:
XIV - Negar execução a lei federal, estadual ou municipal, ou deixar de cumprir ordem judicial, sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade, por escrito, à autoridade competente
; §1º Os crimes definidos neste artigo são de ação pública, punidos os dos itens I e II, com a pena de reclusão, de dois a doze anos, e os demais,
com a pena de detenção, de três meses a três

anos
.

VOTO

Cuidam os autos de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra
DARCI JOSÉ LERMEN
, Prefeito do Município de Parauapebas, pela prática do crime de descumprimento de decisão judicial, tipificado no art. 1°, XIV, do Decreto-Lei n.° 201/67.

Com efeito, é sabido que nesta fase do procedimento em exame, conhecido como
juízo de delibação
, deve ser feito, apenas e tão somente um juízo de admissibilidade da acusação apresentada pelo
parquet
, devendo ser examinado se a denúncia possuí o mínimo de plausibilidade jurídica e se preenche os requisitos previstos na legislação em vigor, a fim de que sejam evitadas lides desnecessárias e de natureza temerária, a quem, neste caso, detém a responsabilidade pela chefia do Poder Executivo Municipal. Por certo, a denúncia, deve conter obrigatoriamente, nesta ordem:
a exposição do fato tido como criminoso

com todas as suas circunstâncias
,
a qualificação do acusado
, bem como a
classificação do delito
, acompanhada, do
rol de testemunhas
, conforme dispõe o art. 41, do Código de Processo Penal.

Igualmente, quanto à descrição do fato criminoso, é primordial que a peça acusatória, descreva precisamente os fatos, a fim de proporcionar o exercício do direito de defesa do acusado, pois a deficiência ou a ausência de tal narrativa merecerá rejeição por parte do magistrado, conforme disciplina o art. 395, I, do CPP. Entretanto, registre-se, a título de esclarecimento, que nada impede que a descrição seja concisa, desde que identifique a conduta do acusado.

Na espécie, analisando detidamente a
denúncia
e os documentos acostados aos autos, entendo que a inicial apresentada pelo
parquet
preenche integralmente os requisitos legais dispostos no art. 41, do CPP, bem como, descreve de forma satisfatória e porque não dizer, pormenorizada, o fato tido como criminoso disposto no art. 1°, XIV, do Decreto-Lei n.° 201/67. Nesse contexto, eis o que destacou o órgão ministerial no decorrer da peça acusatória:

(...) “
Da breve contextualização da Notícia de Fato 006302-030/2022.

A presente ação penal tem como base o constante na Notícia de Fato, tombada no âmbito do Ministério Público sob o SIMP nº 006302-030/2022
2, em trâmite pela Procuradoria Geral de Justiça, instaurada a partir de expediente encaminhado pelo Exmo. Juiz da Comarca de Parauapebas, Dr. Lauro Fontes Junior, informando acerca do descumprimento de ordem judicial proferida por aquele juízo nos autos do processo nº 0807614-67.2022.8.14.0040.

Recebidos os autos da Notícia de Fato, encaminhou-se ofício para que o denunciado apresentasse manifestação, cujo recebimento foi realizado pelo Sr. JOÃO JOSÉ CORRÊA, chefe de gabinete do Prefeito, em 10.11.2022. O acusado, contudo, não apresentou manifestação, motivo pelo qual ajuíza-se denúncia criminal pelos fatos que se passa a expor
:

DOS FATOS

Segundo consta dos autos, o denunciado, desde
01/06/2022
, vem deixando de cumprir a ordem judicial exarada nos autos do processo nº 0807614- 67.2022.8.14.0040, que determinou a
suspensão das contratações temporárias

no Município
, sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade, por escrito, à autoridade competente, no caso, o Juízo de Parauapebas/PA.

Conforme consta, houve um aumento significativo na quantidade de servidores contratados (temporários) de maio para julho de 2022:
53 (cinquenta e três)
servidores.
Saltou-se de 6.394 para 6.447, o que configura flagrante descumprimento da decisão judicial.
Senão vejamos: O D. Juízo de Parauapebas/PA concedeu a liminar pleiteada pelo Ministério Público em
27/05/2022

(anexo III).
Ato contínuo, o denunciado foi intimado da liminar em 01/06/2022, para cumprimento da decisão, conforme certidão expedida por Oficial de Justiça da comarca de Parauapebas
(Anexo IV)”.

“
Ocorre que de forma deliberada o Prefeito deixou de cumprir a ordem judicial, sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade, por escrito, àquele juízo, simplesmente ignorando a determinação e continuando a contratar novos servidores temporários
. Tal fato pode ser extraído, inclusive, da decisão judicial de recebimento da inicial no primeiro grau, em ação de improbidade administrativa. Vejamos o teor da decisão tomada em
04/08/2022
(anexo V): “
Considerando que o réu foi intimado da tutela de urgência no dia 01/06/2022 (63895799), deverá esclarecer e justificar os motivos de seu gabinete insistir nas supostas contratações irregulares: atualmente com 900 (novecentos) servidores lotados neste local (em maio de 2022, havia 869 e, em junho do mesmo ano, 892). Sem prejuízo dos demais prazos estabelecidos na presente decisão, intime-se o Prefeito Municipal, Sr. Darci José Lermen, para, no prazo de 05 (cinco) dias, justificar e esclarecer a situação que, em tese, pode consubstanciar afronta direta aos atos decisórios, inclusive com repercussões no Decreto-Lei n.° 201/67”.

Ato contínuo, o denunciado foi novamente intimado, no mesmo dia, da decisão de
04.08.2022
, para prestar informações, conforme certidão expedida por Oficial de Justiça da comarca de Parauapebas (Anexo VI).

Fato é que mesmo após todas as decisões e intimações, com inquestionável ciência pessoal do denunciado, este continuou de maneira dolosa contratando servidores temporários e descumprindo a liminar deferida pelo juízo da Comarca de Parauapebas
.

Por esse motivo, o juízo finalmente decidiu conceder a tutela de urgência pleiteada pelo MP do primeiro grau em ação de improbidade administrativa,
afastando DARCI JOSÉ LERMEN de suas funções como Prefeito de

Parauapebas/PA
, e declarando nulos todos os contratos temporários promovidos pelo Município, em decisão exarada em
08/11/2022
, (ANEXO VII)”.

Da narrativa acima restam evidentes a autoria e materialidade delitivas, aptas a ensejar a justa causa suficiente à propositura da presente ação penal originária
.

DO DIREITO

A conduta do denunciado, por ora, amolda-se perfeitamente ao crime tipificado no
Artigo 1º, XIV, do Decreto Lei 201/1967,
abaixo transcrito
:

Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipais, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:

(...)

XIV - Negar execução a lei federal, estadual ou municipal,
ou deixar de cumprir ordem judicial, sem

dar o motivo da recusa ou da impossibilidade, por

escrito, à autoridade competente
; §1º Os crimes definidos neste artigo são de ação pública, punidos os dos itens I e II, com a pena de reclusão, de dois a doze anos, e os demais, com a pena de detenção, de três meses a três anos.

Desta forma, observamos que a conduta do autor se adequa perfeitamente ao dispositivo penal, uma vez que, agindo de forma livre e consciente, deixou de cumprir ordem judicial, sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade, por escrito, à autoridade competente.

Portanto, há indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, elementos fundamentais para justificar esta exordial acusatória, conforme documentação presente nos autos. (...)”
.

Com efeito, a inicial acusatória, repita-se, descreve a existência de crime em tese, propiciando ao acusado exercício do direito de defesa, apontando de forma segura e concreta, a existência de provas de autoria e materialidade do crime que trata do descumprimento de decisão judicial, previsto no inciso XIV, art. 1.°, do DL 201/67, as quais estão consubstanciadas nos documentos acostados por meio do ID 12419978 (notícia de fato por crime de responsabilidade exarada em 31/08/2022); ID 12419979 (decisão do juízo singular que em 27/05/2022, determinou a suspensão de contratações temporárias por parte do município de Parauapebas), sendo o Prefeito do Município de Parauapebas, intimado do referido
decisum
em 01/06/2022 (ID 12419980), estando ele, portanto, ciente que a administração municipal não poderia a partir daquele instante admitir novos servidores e, por fim, através do ID 21280605, que diz respeito a Nota Técnica n.° 19/2022, expedida por parte do GATI (Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar do Ministério Público do Estado do Pará) em 28/08/2022, que após o exame dos documentos constantes dos autos da Ação Civil Pública n.° 0807614-67.2022.8.14.0040, identificou a existência de contratações irregulares, após a decisão judicial, sendo admitidos cerca de
53 (cinquenta e três) servidores temporários
.

Por certo, da simples leitura da nota técnica, juntada aos autos pelo Promotor de Justiça da Comarca de Parauapebas, com delegação de poderes do Procurador Geral de Justiça, faz cair por terra os argumentos apresentados pelo acusado na resposta preliminar, estando a denúncia apresentada pelo
parquet
lastreada em documentos satisfatórios, que, comprovam a materialidade e demonstram a existência de indícios suficientes de autoria da conduta criminosa atribuída ao gestor municipal.

Ademais, entendo que as alegações apresentadas pelo denunciado no decorrer da resposta preliminar, tratam a meu sentir do próprio mérito da ação penal, que, por oportuno, devem ser dirimidas no curso da instrução probatória, respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além do que, vigora nesta fase o princípio do
in dubio pro societate,
pois como afirmado alhures, há indícios da prática de crime por parte do denunciado, proveniente da contratação irregular de servidores temporários em claro desrespeito a uma ordem proferida por autoridade judicial, responsável pelos feitos da Fazenda Pública e Execução Fiscal do município de Parauapebas.

Desta forma, se a peça acusatória descreve a existência de crime em tese, apontando de forma clara e inequívoca o delito perpetrado, com elementos de prova suficientes aptos a embasar a pretensão ministerial, não há como ser rejeitada a denúncia, eis que ela atende aos pressupostos e condições da ação penal.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PREFEITO MUNICIPAL DE MUANÁ/PA.
CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTS. 297 E 304, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E CRIME DE ORDENAÇÃO DE DESPESAS NÃO AUTORIZADAS POR LEI. ART. 1º, INCISO V, DO DECRETO-LEI Nº 201/67.
DENÚNCIA APTA
.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HIPÓTESES DE REJEIÇÃO DESCRITAS NO ART. 395 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA RECEBIDA
.
1. A DENÚNCIA DEVE SER RECEBIDA QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NÃO OCORRENDO NA ESPÉCIE NENHUMA DAS HIPÓTESES DE REJEIÇÃO DESCRITAS NO ARTIGO 395 DO MENCIONADO CÓDEX
. 2. DENÚNCIA RECEBIDA. (TJPA – Ação Penal - Procedimento Ordinário – Nº 0003382-10.2018.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO – Seção de Direito Penal – Julgado em 09/12/2019).

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PREFEITO MUNICIPAL,
SERVIDORES PÚBLICOS E EMPRESÁRIA. CRIME: ART. 90 DA LEI N° 8.666/93, ARTS. 299 E 304 DO CPB E ART. Lº, I E V, DO DECRETO-LEI 201/67 – PRERROGATIVA DE FORO SOMENTE DO PREFEITO – DESMEMBRAMENTO VIÁVEL COM RELAÇÃO AOS OUTROS ACUSADOS – PRECEDENTES -
REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUANTO AO PREFEITO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

3
.

DENÚNCIA: Extrai-se dos autos, que a imputação do crime está bem definida na denúncia, vez que é incontroverso, pela farta documentação juntada nos autos, que houve, em tese, a prática de fraude licitatória, sendo, portanto, descabida as teses de absolvição sumária, inépcia da denúncia e atipicidade da conduta, ausência de dolo e inexistências de indícios de autoria
.

4.

Para se aferir a possibilidade do recebimento ou não da denúncia,
mister
se faz a análise dos requisitos legais enunciados no art.
41
, do Código de Processo Penal, e, diante do quadro apresentado, a peça acusatória atende aos comandos do citado artigo, na medida em que houve a exposição do fato considerado, em tese, criminoso, com suas circunstâncias, assim como se deu a devida qualificação dos acusados e a classificação do crime, evidenciando, em linhas gerais, os elementos indispensáveis para a demonstração da existência do crime em tese praticado, e, em consequência, presentes os pressupostos do dispositivo legal referido
. Denúncia recebida tão somente quanto ao Prefeito. Desmembramento quanto aos demais corréus. Unânime.
(TJPA – AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – Nº 0811689-46.2020.8.14.0000 – Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS – Seção de Direito Penal – Julgado em 03/05/2021).

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA PREFEITO MUNICIPAL. DELITOS TIPIFICADOS NO ART. 1º, INC. I DO DECRETO-LEI 201/67. DENÚNCIA RECEBIDA
.
1. Impõe-se o recebimento da denúncia quando a inicial acusatória, como no caso, atende todos os pressupostos e requisitos para processamento da ação penal, e ausentes as hipóteses de rejeição da peça acusatória ou de absolvição sumária do acusado, devendo as teses defensivas, por dependerem de pormenorizada análise de fatos e provas, ser enfrentadas em momento oportuno
.
2. Denúncia recebida.
Decisão Unânime (TJPA – Petição Criminal – Nº 0001223-94.2018.8.14.0000 – Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE – Seção de Direito Penal – Julgado em 17/02/2022).

Ante todo o exposto, voto pelo recebimento da denúncia, deixando de determinar o afastamento do acusado da gestão municipal, pois, tal providência se mostra desnecessária, já que nem foi formulado pedido nesse sentido pelo Ministério Público do Estado do Pará.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 17/12/2024